Tribunal: TJMT
Processo: 1046418-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046418-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 034.356.731-84 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE DESPACHO DE BAGAGEM. ALEGAÇÃO DE MALA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais. A parte recorrente alega ter sido coagida a despachar malas de mão que estariam dentro dos padrões
permitidos, pagando taxas adicionais. A recorrida realizou a cobrança no momento do embarque. O juízo de origem entendeu não haver prova da adequação das malas às normas da companhia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura falha na prestação do serviço a cobrança de despacho de bagagem quando o consumidor não comprova documentalmente que os volumes estavam dentro das dimensões e peso permitidos para transporte gratuito na cabine.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução no 400/2016 da ANAC assegura franquia mínima de 10kg para bagagem de mão, mas faculta ao transportador restringir o peso e conteúdo por motivos de segurança ou capacidade da aeronave, bem como definir as dimensões permitidas.

4.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de fotografias ou medições que demonstrem a adequação da bagagem aos padrões da companhia impede o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

5.
A admissão pela parte autora de portar quantidade de volumes superior à franquia padrão (mochila mais mala de mão), aliada à falta de comprovação das dimensões, legitima a conduta da companhia aérea em cobrar pelo despacho, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É ônus do consumidor comprovar, ainda que minimamente, que a bagagem de mão atende às dimensões e peso estipulados pela companhia aérea para isenção de tarifa de despacho. 2. A ausência de prova da regularidade da bagagem de mão afasta a alegação de falha na prestação do serviço e legitima a cobrança pelo despacho, caracterizando exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), art. 6o, VIII; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado 1002692-95.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046418-22.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente
: JANAINA BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA

Recorrido
: LATAM AIRLINES GROUP SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANAINA BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP SA. Noticiou que: a) em 08/06/2025, dirigiu-se ao aeroporto de Cuiabá/MT com seu esposo e dois filhos (um deles bebê de colo) para embarcar em voo com destino a São Paulo/SP; b) portava três malas de mão, uma mochila e um carrinho de bebê, todos dentro dos limites regulamentares; c) no balcão da companhia aérea, foi informada que o voo estaria cheio e que não poderia embarcar com as malas de mão, sendo coagida a despachar duas delas mediante pagamento; d) não houve medição formal das bagagens ou explicação técnica sobre os critérios utilizados; e) foi forçada a pagar R$ 200,00 por cada mala despachada e R$ 140,00 por mala para o voo de retorno, totalizando R$ 480,00. Requereu a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que esteja presente a hipossuficiência do consumidor; b) a reclamante não comprovou que as bagagens se enquadravam como bagagem de mão, não apresentando documentação ou imagens que demonstrassem suas dimensões, peso e adequação ao limite para transporte a bordo; c) não restou demonstrada falha na prestação de serviço pela requerida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença apresenta contradição ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica, mas negar a aplicação da inversão do ônus da prova; b) a companhia aérea não trouxe aos autos qualquer documento técnico, registro visual, comprovação de pesagem ou aferição de dimensões da bagagem; c) a exigência de que a consumidora apresente imagens ou documentos que comprovem as dimensões e peso das malas configura imposição de prova impossível; d) a jurisprudência reconhece que a cobrança indevida por despacho de bagagem de mão sem comprovação objetiva da irregularidade configura falha no serviço; e) a conduta da requerida extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável; f) é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) condenar a recorrida à restituição em dobro do valor de R$ 480,00; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 323668378), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dimensão da bagagem de mão.

No transporte aéreo é permitido que o passageiro leve uma bagagem de mão até o limite de 10 quilos, desde que esteja dentro das dimensões definidas pelo transportador.

As bagagens que não se enquadrarem nestas regras poderão ser recusadas e submetidas ao transporte de carga com a devida cobrança de taxa adicional.

Estas são as regras estabelecidas pela Resolução 400/2016 da ANAC:

“Art. 14. O transportador deverá permitir uma franquia mínima de 10 (dez) quilos de bagagem de mão por passageiro de acordo com as dimensões e a quantidade de peças definidas no contrato de transporte.

§ 1o Considera-se bagagem de mão aquela transportada na cabine, sob a responsabilidade do passageiro.

§ 2o O transportador poderá restringir o peso e o conteúdo da bagagem de mão por motivo de segurança ou de capacidade da aeronave.

Art. 15. O transportador deverá informar aos usuários quais bagagens serão submetidas a procedimentos especiais de despacho, em razão de suas condições de manuseio ou de suas dimensões.

§ 1o As bagagens que não se enquadrarem nas regras estabelecidas pelo transportador, conforme o caput deste artigo, poderão ser recusadas ou submetidas a contrato de transporte de carga.

§ 2o O transporte de carga e de animais deverá observar regime de contratação e procedimento de despacho próprios.”

É ônus da parte reclamante demonstrar que a bagagem transportada estava dentro dos parâmetros permitidos pela companhia aérea, pois, embora deva ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), a ausência de prova mínima do fato alegado, como a apresentação das fotos das bagagens que foram despachadas, impede a verificação da ilicitude.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COBRANÇA POR BAGAGEM DE MÃO. TARIFA BASIC. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado é do autor da demanda, nos termos do
art
. 373, I, do CPC. 4. A autora não juntou aos autos qualquer documento ou prova material demonstrando que portava bagagem de mão com peso e dimensões compatíveis com o permitido pela companhia aérea. 5. O bilhete eletrônico apresentado indica que a tarifa contratada foi a “Basic”, que não inclui o direito ao transporte gratuito de bagagem de mão. 6. A ausência de prova mínima da alegação de que a bagagem estaria dentro dos parâmetros permitidos inviabiliza o reconhecimento de ilicitude na conduta da companhia aérea. 7. Não demonstrada falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais ou morais. (...) Tese de julgamento: 1. Cabe à parte autora o ônus de demonstrar que a bagagem transportada estava dentro dos parâmetros permitidos pela companhia aérea, sob pena de improcedência do pedido. 2. A contratação de tarifa aérea que não inclui bagagem de mão exclui a ilicitude na cobrança pelo despacho, desde que previamente informada e comprovada. 3. A ausência de prova mínima do fato alegado afasta a responsabilidade civil da companhia aérea. (...) (TJ-MT// RECURSO INOMINADO: 10026929520258110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2025)”

Ademais, a política da companhia aérea recorrida, LATAM, permite o transporte de dois volumes como bagagem de mão: uma bolsa ou mochila (com dimensões de 45 cm x 35 cm x 20 cm) e uma mala pequena (com dimensões de 55 cm x 35 cm x 25 cm).

Contudo, a própria recorrente afirma em sua petição inicial (ID/PJe2 323667948) que a viagem
"incluía o transporte de
três
malas de
mão
, uma mochila e um carrinho de
bebê
".
A admissão de que portava três malas de mão, além de uma mochila, já demonstra, por si só, o descumprimento da regra que autoriza apenas dois volumes por passageiro.

Além disso, a parte reclamante poderia ter tirado fotos de suas bagagens, todavia,
nada nesse sentido foi apresentado nos autos
.

Dessa forma, a cobrança realizada pela companhia aérea para o despacho do excesso de bagagem constitui exercício regular de direito, não havendo conduta ilícita a ser reparada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 323668377),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025